Tribunal: TJBA
Processo: 8157257-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157257-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: MARIANA DIAS KNAPP e outros

Advogado(s)
:
GETULIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL NA POSSE DA EX-COMPANHEIRA. AUTOR QUE NEGA UNIÃO ESTÁVEL, MAS INGRESSOU COM ANTERIOR DEMANDA NESSE SENTIDO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. O autor alegou esbulho possessório, sustentando que as rés ocupavam indevidamente o imóvel de sua propriedade. A sentença entendeu que Mariana exercia posse legítima sobre o imóvel, em razão da relação familiar pretérita, e que Francisca apenas frequentava a residência da filha, sem deter posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ocupação do imóvel pelas rés configura esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse pleiteada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, sendo necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

3.2. O apelante não comprova o esbulho possessório, pois a posse exercida pela ré Mariana decorre da relação familiar anterior, não se tratando de mera ocupação indevida, mas de residência estabelecida ao longo de mais de duas décadas, conforme evidenciado nos autos.

3.3. A própria conduta do apelante ao ingressar com ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens na Vara de Família contradiz sua tese de posse exclusiva, reforçando que a questão envolve aspectos patrimoniais decorrentes da relação conjugal e não mera disputa possessória.

3.4. O esbulho exige a posse exclusiva anterior do autor e sua posterior perda em razão de ato ilegítimo do réu, o que não ficou demonstrado nos autos, uma vez que Mariana permaneceu no imóvel em decorrência da relação conjugal preexistente.

3.5. Questões relativas à propriedade e eventual direito à partilha devem ser discutidas na Vara de Família, não cabendo análise no âmbito de ação possessória, conforme preceitua o art. 557 do CPC.

3.6 Quanto à Francisca Dalmacia Dias, não há prova de que exercesse posse sobre o imóvel, apenas frequentando a residência da filha Mariana, o que não configura esbulho.

3.7. Diante da ausência de comprovação do esbulho possessório, mantém-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8157257-36.2020.8.05.0001
, em que é apelante,
WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA
e apeladas,
MARIANA DIAS KNAPP e FRANCISCA DALMACIA DIAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente